Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. CASAMENTO. VESTIMENTA DO NOIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO FORNECEDOR. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. INSUFICIÊNCIA DO QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano material, e o valor de R$ 1.000,00, a título de compensação por dano moral, em razão de vício de qualidade em produto, evidenciado durante a cerimônia de casamento do recorrente. A insurgência se resume tão somente ao valor arbitrado a título de compensação por dano moral
II. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte vitimada, punição para o causador e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
III. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de compensação por dano moral, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais dos envolvidos, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
IV. No caso dos autos, há que se considerar que se trata de peça adquirida especificamente para o casamento do recorrente, tendo o vício se evidenciado no paletó do noivo. Em nossa cultura a festa de casamento é uma data especial e a vestimenta dos nubentes, tanto da noiva quanto do noivo, é peça de destaque, para onde todos os olhares se dirigem nessa data de relevo. No caso, consta que o paletó descosturou antes do início da cerimônia, de forma visível a qualquer observador (ID 13609717-13609718).
V. Quanto às condições do causador do dano, cuida-se de empresa de renome internacional, que atua em segmento de elite no mercado de roupas, presumindo-se que tenha capacidade financeira compatível com sua notoriedade.
VI. Acrescenta-se que a conduta do ofensor após a ocorrência do dano também deve ser observada no momento do arbitramento. Quando age no sentido de amenizar as consequências de sua conduta, e, sendo fornecedor, quando evidencia ao menos conferir atenção e delicadeza ao tratar com o consumidor queixoso, o valor da reparação há que ser reduzido. Na situação em exame nota-se que o fornecedor menosprezou a reclamação que lhe foi apresentada. Não apresentou qualquer resposta ao consumidor, apenas protelando um posicionamento com a desculpa de que enviaria a peça para análise, o que, do que consta nos autos, jamais ocorreu.
VII. Nesse cenário, uma vez reconhecido que houve dano moral, sua fixação em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisória, sendo insuficiente para atender ao caráter compensatório, preventivo e pedagógico da medida.
VIII. Por tais razões, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Por fim, assiste razão ao recorrente no que tange ao termo inicial dos juros moratórios. Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, fluem a partir da citação.
X. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da compensação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), cujos juros moratórios devem incidir a partir da citação. Mantém-se a sentença em seus demais termos.